Tribunal: STF
Processo: RE 1408981
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de embargos de divergência opostos contra acórdão prolatado pela Primeira Turma desta Corte, assim ementado:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Ação de cobrança. Taxas de manutenção e conservação. Tema nº 492 da Sistemática da Repercussão Geral. 



    1. No julgamento do RE nº 695.911/SP-RG, o Tribunal Pleno fixou a Tese do Tema nº 492 da Sistemática da Repercussão Geral, a qual preconiza que “[é] inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis” . 



    2. Provimento do apelo extremo para que a Corte de Origem rejulgue a causa à luz das condicionantes fixadas pelo Plenário do STF. 



    3. Agravo regimental não provido.”



    A divergência é suscitada com supedâneo no RE nº 695.911/SP, feito paradigma do Tema 492 da Repercussão Geral e julgado pelo Plenário do STF. 



    Alega a embargante 



    “que a Tese editada para apreciar o Tema nº 492 da repercussão geral (Acórdão paradigma do Pleno) sobre as cobranças de taxas de manutenção e conservação de áreas em loteamento com acesso restrito, da lavra de relatoria do Ministro Dias Toffoli, não está sendo respeitada, pelo acórdão embargado, porque, in casu, não se trata de um mero associado em que a tese firmada teve o cuidado de proteger ao exigir a sua adesão ao ato constitutivo, mas sim do próprio empreendedor que viabilizou o loteamento e a ele deu o contorno de acesso restrito, lucrando certamente com isso, e que agora se recusa a contribuir no rateio das despesas oriundas dos serviços prestados pela associação embargante.”



    Acrescenta que, 



    “3.4.10. Embora exista a semelhança dos fatos, o que diverge é não atribuir no caso em tela (acórdão embargado) o pleno conhecimento ao associado que foi o fundador da associação e equipara-lo a um simples morador que não teria a mesma ciência e publicidade defendida pelo acórdão paradigma. 



    3.4.11. Aqui está o antagonismo entre os acórdãos (embargado e paradigma) elencados neste recurso, pois o que se defende aqui é que não se pode alegar infringência ao princípio da livre associação, pois ao adquirir os lotes a recorrida (na condição que se apresentava) sabia que se encontrava dentro do loteamento denominado Residencial Primavera, cujo estatuto social, registro e ata de fundação demonstram a regularidade de sua constituição e funcionamento em prol dos moradores porque o representante legal da embargada era o fundador inclusive tendo presidido a assembleia de constituição da associação, ou seja, tudo o que foi previsto e definido no acórdão paradigma -tese fixada no tema nº 492 da repercussão geral.” 



    Intimada, a embargada quedou silente. 



    Decido. 



    O recurso não deve ser conhecido.



    Cumpre notar que os embargos divergentes consistem, sabidamente, em recurso voltado à uniformização da jurisprudência interna do Tribunal, sendo oponíveis quando verificada divergência interna entre acórdãos de mérito (art. 1.043, inciso I, Lei nº 13.105/2015); entre acórdãos relativos ao juízo de admissibilidade (art. 1.043, inciso II, Lei nº 13.105/2015); ou entre acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia (art. 1.043, inciso III, Lei nº 13.105/2015). Em razão disso, sua admissão pressupõe a existência, ao menos em tese, de dissenso entre julgados, cuja ocorrência será constatada por meio da análise comparativa de quadros fáticos necessariamente similares. 



    Logo de início, destaco que o presente recurso não se enquadra em quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos de divergência previstas no art. 1.043 do Código de Processo Civil. 



    Com efeito, não resta caracterizada a divergência entre o acórdão embargado e o feito apontado como paradigma pela embargante, haja vista que a Primeira Turma do STF, no acórdão embargado, se limitou a manter a decisão monocrática por meio da qual foi dado provimento ao recurso extraordinário da ora embargada a fim de que a Corte de origem profira novo julgamento observando a tese fixada no referido Tema 492 da Repercussão Geral.



    Assim, não há que se falar que o acórdão ora atacado, que justamente manteve a decisão que determinou que o Tribunal local profira novo julgamento observando as diretrizes fixadas pelo Plenário do STF no RE nº 695.911/SP, leading case do Tema 492 da Repercussão Geral, tenha justamente divergido da orientação consolidada no referido tema de repercussão geral, cujo processo piloto é apontado como paradigma pela ora embargante.



    Anote-se que no julgamento do mencionado RE nº 695.911/SP, de minha relatoria, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:



    “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que 



    i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou 



    (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis." (DJe de 19/4/21). 



    No caso em tela, o provimento do recurso da ora embargada se justificou porque a Corte de origem não demonstrou nos acórdãos por ela proferidos que a empresa ré na presente ação de cobrança, Empreendimentos Global VR Ltda, era possuidora dos imóveis quando publicada a Lei nº 13.465/17 e que tenha, como pessoa jurídica, aderido ao ato constitutivo da entidade equiparada a administradoras de imóveis ou, por outro lado, que a referida empresa tenha adquirido os imóveis após a mencionada Lei nº 13.465/17 e que, no momento da aquisição, o ato constitutivo da obrigação estivesse registrado no competente Registro de Imóveis.



    Assim, verifica-se que o acórdão ora embargado e o feito apontado como paradigma não enunciam tese contrária sobre a questão controvertida no presente recurso, qual seja, necessidade do preenchimento das condicionantes fixadas pelo Plenário do STF no julgamento do RE nº 695.911/SP a fim de legitimar a cobrança de taxa de manutenção por parte de entidade associativa.



    Constata-se, desse modo, que as razões dos embargos de divergência veiculam questões jurídicas relacionadas com o mérito da controvérsia, cuja análise não se enquadram nas hipóteses de cabimento dos embargos de divergência. Nesse sentido são os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA DE CUNHO ELEITORAL REGISTRADA NO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. SÚMULA Nº 279/STF. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043, I E III, DO CPC/2015. ART. 330 DO RISTF. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO PLENÁRIO DA SUPREMA CORTE. ART. 332 DO RISTF. MANUTENÇÃO DO DECISUM. 1. Ausência de demonstração do dissenso pretoriano exigido pelo art. 1.043, I e III, do CPC/2015. Arestos que não enunciam tese contrária sobre a questão controvertida no recurso. Inexistente divergência entre os acórdãos paradigmas e embargado, não se mostram cabíveis os embargos de divergência, conforme arts. 330 e 331 do RISTF e a pacífica jurisprudência desta Suprema Corte. 2. Firmada a jurisprudência do Plenário da Corte no sentido da decisão embargada, incabíveis os embargos de divergência (art. 332 do RISTF) 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (AI nº 835.960/RS-AgR-ED-EDv-ED-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 17/2/21).



    “Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de similitude fática e jurídica. Não atendimento aos requisitos processuais de admissibilidade. 1. A ausência de siimilitude fática e jurídica entre o acórdão embargado e os paradigmas de divergência invocados obsta o seguimento do recurso de embargos de divergência, não ficando tal requisito superado pela simples existência de pontos em comum. 2. Os embargos de divergência não se prestam para rediscutir matéria já devidamente apreciada no julgamento do recurso extraordinário ou no agravo. 3. Agravo regimental não provido. A título de honorários recursais, a verba honorária já fixada deve ser acrescida do valor equivalente a 10% (dez por cento) de seu total, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE n.º 898.896/RJ-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 14/3/17). 



    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS RECURSAIS ESPECÍFICOS NÃO PREENCHIDOS. INVIABILIDADE DA DEMONSTRAÇÃO DE DISSENSO PRETORIANO. ARESTO INESPECÍFICO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. 1. Mostra-se inespecífico, não evidenciado o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, aresto paradigma assentado sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE nº 738.697/DF-AgR-EDv-AgR, Plenário, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 23/11/16).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço dos embargos de divergência. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente